Tribunal: TJSP
Processo: 1005185-45.2018.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005185-45.2018.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANDRE LUIZ DE FIGUEIREDO MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
CESAR NAIRO LUNARDI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1005185-45.2018.8.26.0010/50000
VOTO 27764
EMBARGANTE: ANDRÉ LUIZ DE FIGUEIREDO MIRANDA
EMBARGADO: CESAR NAIRO LUNARDI
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se
presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do V. Acórdão desta
C. Turma Julgadora negou provimento ao recurso.
O embargante sustentou que o Acórdão é omisso no que tange ao fato de o
embargado ter incorrido em exercício desleal do direito à denúncia vazia. Sustentou que o
reiterado modo de agir do proprietário criou no embargante um sentimento de confiança e
credibilidade de que a ação renovatória seria desnecessária.
Intimada, a parte contrária não se manifestou.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como
erro material.
O Acórdão se manifestou sobre todos os pontos:
“Infere-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação comercial
para o estabelecimento de estacionamento, iniciado em 15 de agosto de
2007, com término em 14 de agosto de 2010 (fls. 6/9). O contrato foi

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1005185-45.2018.8.26.0010/50000
VOTO 27764
renovado em 15 de agosto de 2010, até 14 de agosto de 2013 (fls. 10/13), de
15 de agosto de 2013 até 14 de agosto de 2016 (fls. 14/15), e, pela última
vez, de 14 de agosto de 2016 até 14 de agosto de 2018 (fls. 16/17), todas
vezes por aditamento escrito. Após o término do último aditamento, o
proprietário autor manifestou sua intenção de não renovar o contrato,
intentando, assim, a ação de despejo por denúncia vazia.
(...)
Apesar de o apelante reunir os requisitos cumulativos previstos nos incisos
acima transcritos, não formalizou a intenção de renovar o contrato no prazo
descrito no parágrafo quinto. Considerando, então, que houve a prorrogação
automática do contrato por prazo indeterminado, o locador pode apresentar
denúncia vazia, com base no art. 57 do mesmo diploma.”
Não há omissão, tampouco contradição neste ponto da decisão.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento dos embargantes (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Destarte, CONHEÇO dos embargos e os REJEITO.

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora